Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DOENÇA GRAVE. PRESUNÇÃO DE ELEVAÇÃO DE GASTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por pessoa acometida por doença grave (leucemia). O juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em debate é: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e a condição de saúde do agravante;
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada apenas mediante existência de elementos nos autos que infirmem a declaração, o que não se verifica no presente caso. 5. A condição de saúde do agravante, portador de doença grave (Leucemia), gera aumento significativo das despesas, o que corrobora a sua alegação de hipossuficiência econômica.
6. A simples manutenção de plano de saúde não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, quando demonstradas limitações financeiras e ausência de rendimentos regulares. 7. A concessão da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça, especialmente diante da gravidade da condição clínica relativa à saúde do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, para conceder ao autor, ora agravante, os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Tese de julgamento: 1. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita é devida à pessoa física portadora de doença grave, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevalece quando não existente prova em sentido contrário. 3. A manutenção de plano de saúde, diante de enfermidade grave, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica da parte.
Dispositivos citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 375. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1.937.923/2024, 0733595-40.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1.419.202/2022.